Tribunal: TJDFT
Processo: 0724124-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724124-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISIO JOSE DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDISIO JOSÉ DA SILVA contra decisão de ID 198016263 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO BRADESCO S/A, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que os valores decorrentes de sua remuneração são impenhoráveis, diante do caráter alimentar; que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil considera a verba absolutamente impenhorável; que sua remuneração líquida sofre descontos, decorrentes de empréstimos; que o percentual estabelecido impede sua subsistência; que a penhora não amortiza a dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeitos suspensivo e ativo ao recurso. No mérito, pede a desconstituição da penhora. Custas recolhidas (ID 60226946). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 185121048 dos autos de origem), RenaJud (ID 184581275 dos autos de origem) e InfoJud (ID 186083489 dos autos de origem), sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante recebe remuneração mensal bruta, debitados os descontos obrigatórios, de aproximadamente R$ 23.757,00, ao passo que a dívida atualizada corresponde a R$ 364.656,53 (ID 183172871 dos autos de origem). Ocorre que a parte agravante possui mais de dez empréstimos voluntários descontados em folha ou em conta corrente, além de duas pensões alimentícias debitadas em seu contracheque. Observe-se, outrossim, que, ainda que a remuneração bruta seja alta, o valor que remanesce, após os referidos descontos, pode inviabilizar a sua subsistência. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora determinada sobre sua remuneração líquida na decisão agravada, a quitação demoraria mais de dezesseis anos para ocorrer, e a suspensão do processo, por esse período, é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na imediata operacionalização do desconto em sua folha de pagamento. Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora